Tribunal: TJMT
Processo: 0075154-80.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES MINIS E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE LAGOA AZUL
EMBARGADO:
RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO E SUA ESPOSA

Número do Protocolo: 75154/2019
Data de Julgamento: 06-05-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE DESPROVEU RECURSO DE AGRAVO INTERNO - OMISSÕES INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Se a matéria foi analisada, não há omissão a ser sanada.

EMBARGANTE:
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES MINIS E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE LAGOA AZUL
EMBARGADO:
RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO E SUA ESPOSA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES MINIS E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE LAGOA AZUL, no fito de correção de contradições e omissões ocorrentes na decisão Embargada que DESPROVEU o Agravo Interno por ela interposto.
Sustenta a ocorrência de omissão quanto à apreciação do pedido, feito por ela, de recebimento do INTERMAT como amicus curiae, a condenação dos Embargados em litigância de má-fé, bem como a ausência de prova pericial e delimitação da área a ser restituída, de modo a aferir sua real localização, uma vez que haveria interesse do estado por esta ser devoluta.
Intimados, os Embargados pugnam pelo desprovimento do Recurso.
É o relatório.
Cuiabá, 03 de março de 2020.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Relatora.
II

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (VICE-PRESIDENTE/RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, a Embargante assevera que há omissão no julgado.
Sem maiores delongas, tenho que razão não assiste à Embargante, uma vez que todas as matérias foram devidamente analisadas nos autos, conforme se comprova pela leitura do Acórdão recorrido.
As matérias trazidas como omissas foram, explicitamente, abordadas, senão vejamos:
“...Inicialmente, importante consignar que o Código de Processo Civil possui regramento próprio para tratar do Agravo Interno (artigo 1.021 e seguintes).
O Agravo tem por finalidade submeter o julgamento da contenda exposta no recurso ao Órgão Colegiado competente para tal julgamento, monocraticamente, decidido.
Pois bem. Como exposto na decisão que INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, a ausência de prova pericial e delimitação da área, foram exaustivamente rechaçados na sentença e em parecer ministerial, que opina pelo desprovimento do recurso, vejamos:
“...Ora, no caso em testilha o d. Juízo de Piso muito bem fundamentou que nos autos da reivindicatória houve a delimitação da área objeto da lide, para tanto, afigurou que os apelados demonstraram a apresentação de levantamento planimétricos dos lotes Jacé, Santa Rosa e Raimundo P. de Oliveira (fl. 103), onde consta de forma inconteste a localização, as delimitações e confrontações do imóvel em discussão. De modo que, não sendo apresentado georreferenciamento em função da ausência de exigência do mesmo em área total condizente a 22 hectares, proposta a Ação Reivindicatória em 2.004.
Assim, não razão falar em sua ausência de requisitos, dado que a reivindicatória preencheu os requisitos legais exigidos à época de sua propositura.
Outrossim, ficou demonstrado nos autos que os apelados não mediaram esforços para realização da perícia designada, depositando os honorários que lhes cabia para realização da diligência, mormente, por inércia dos apelantes a diligência não fora realizada, razão por qual caiu por terra a fundamentação para reforma da r. sentença, baseada na ausência de prova pericial, quando a mesma criou obstáculos a realização da diligência, não convindo, agora, se valer da própria torpeza...”.
Quanto a possibilidade de ocorrência de terra devoluta, verifica-se dos autos que o INTERMAT já havia chancelado a legitimidade da matrícula da área sob litígio, bem como, após pedido de vistas dos autos, o ESTADO DE MATO GROSSO, por seu Subprocurador-geral de Defesa do Patrimônio Público, em petição de fl. 974/TJ, informou, in verbis: “...A partir da prolação da sentença, avultou indícios de que a parte da porção de terras que constitui objeto de processo poderia estar relacionada ao Estado de Mato Grosso, contudo, apartir do acesso aos autos – o que não fora possibilitado em momento anterior – pode-se inferir que, em verdade, inexiste interesse do ente público, sobretudo ante o estudo cadastral já realizado pelo INTERMAT e cuja conclusão consta à fl. 589 do processo. Destarte, e com as escusas pelo adiamento do julgamento, cujo móvel foi possibilitar a vista dos termos do processo e dirimir dúvida que paraiva sobre a controvérsia, observa-se ausência de interesse do Estado de Mato Grosso na demanda...”.
Outrossim, embora o documento expedido, mais uma vez, pelo Intermat e trazido após a prolação da sentença, afirme, em contradita, a existência de 15% de área sem destinação jurídica, NÃO HÁ, qualquer elemento incontroverso e conclusivo de que se trata da área litigada, INEXISTINDO na informação qualquer dimensionamento da Comunidade lagoa Azul, com coordenadas e pontos de amarração.
Assim, verificada a INEXISTÊNCIA da demonstração da probabilidade do Recurso ou a relevância da fundamentação exposta, impossível A REFORMA DA DECISÃO ANTERIORMENTE PROFERIDA quanto ao efeito suspensivo à Apelação interposta, conforme arestos:
“RESPONSABILIDADE CIVIL NA INTERNET. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PARA MANUTENÇÃO DE SUSPENSÃO DE PERFIL EM REDE SOCIAL. Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença de parcial procedência, que revogou a suspensão do perfil do réu na rede social Facebook. Apelação contra a sentença que revogou a tutela provisória deve, em regra, ser recebida no efeito devolutivo (art. 1.012, § 1o, V, CPC/2015). Requerimento de suspensão dos efeitos da sentença que depende do preenchimento dos requisitos do § 4o do artigo 1.012 do CPC/2015. Ausência de probabilidade de provimento do recurso de apelação. Não cabimento, a princípio, de exclusão do perfil pessoal do réu na rede social, mas tão somente das mensagens tidas como ofensivas. Ausência de risco de dano grave e de difícil reparação à requerente. Mensagens de conteúdo tido por ofensivo foram compartilhadas exclusivamente de um perfil falso, já excluído pelo Facebook. Pedido indeferido (art. 1.012, §§ 3o e 4o, CPC/2015).” (TJSP, 3a Câmara de Direito Privado, Relator: Carlos Alberto de Salles, Tutela Cautelar Antecedente: 21676768020168260000 SP 2167676-80.2016.8.26.0000, Data de Julgamento: 22/08/2016, Data de Publicação: 22/08/2016)
“PETIÇÃO – Mandado de segurança – Beneficiário de pensão por morte – Pagamento de honorários advocatícios - Sentença que concedeu a segurança – Apelação interposta – Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com base no artigo 1012, §§ 3o e 4o do CPC/2015 – Descabimento – Ausência dos requisitos autorizadores para a suspensão do cumprimento do julgado – Pedido indeferido.” (TJSP, 1a Câmara de Direito Público, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, PET: 21015747620168260000 SP 2101574-76.2016.8.26.0000, Data de Julgamento: 09/08/2016, Data de Publicação: 11/08/2016)
Importante ressaltar que o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1004605-96.2017.8.11.0000 – Relatoria Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho - interposto pela Agravante na Ação de Reintegração de Posse, onde se discute o mesmo imóvel aqui posto NÃO FORA CONHECIDO, com trânsito em julgado em 19/10/2017. Colaciono TRECHO DO VOTO por oportuno:
“...Em contrarrazões, suscitaram as agravadas preliminar de ausência de interesse recursal e ilegitimidade, o qual, neste momento processual, entendo que deve ser acolhida.
Como bem exposto na decisão liminar deste agravo, em síntese, a alegação da agravante se resume na existência de posse antiga sobre área de igual denominação, Fazenda Touro Bravo II, e que, inclusive, é ré na ação possessória no 9020-36.2005.811.0041, Código: 198249, Processo no: 85 / 2010 – 2a Vara Cível de Direito Agrário, ajuizada por Geraldo Mendes, ainda em trâmite, referente ao mesmo imóvel.
Relata a agravante que na decisão agravada foi deferida liminar de reintegração de posse sobre toda a área da Fazenda Touro Bravo II, e, portanto, há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois podem ser atingidos pelo ato judicial, de sorte que o efeito suspensivo deveria ser deferido e, ao final, o recurso provido para que fossem mantidos na posse.
Ocorre que o objeto do Contrato de Compra e Venda entabulado entre Geraldo, antigo proprietário, e a agravada se refere à área de 180,00 ha (cento e oitenta hectares), que faz parte duma área total de 600,0 ha (seiscentos hectares). Ou seja, foi adquirida apenas parte da Fazenda Touro Bravo II.
Denota-se dos autos que na decisão agravada (id. 633602, pgs. 21/25) constou que a área objeto do processo esta delimitada por planta e memorial descritivo de fls. 188/192 do feito de primeira instância, aqui representado pelo documento id. 633565.
No Memorial Descritivo consta, expressamente, a indicação de “Fazenda Touro Bravo Parte II – Área Desmembrada”. Portanto, somente quanto àquela área indicada na decisão agravada e delimitada pela agravada que o cumprimento da liminar pode atingir.
E assim foi feito.
A liminar foi cumprida em 22/03/2017 (id. 650107) e o presente agravo apenas foi interposto em 15/05/2017, quase 02 (dois) meses depois do cumprimento, o que infirma a hipótese de que o feito de primeira instância não se trata da área ocupada pela agravante, até porque, se fosse, teriam sido compelidos a se retirarem no local quando do cumprimento da decisão judicial.
Apesar da alegação, a decisão agravada e nem mesmo o processo em trâmite em primeira instância versa sobre a área ocupada pela agravante, tanto que não foi atingida pela reintegração de posse realizada 02 (dois) meses antes da interposição do presente recurso. Por certo, a agravante sequer teve ciência deste fato, justamente porque o objeto da ação não se refere à sua área.
Sobre legitimidade e interesse, o Código de Processo Civil estabelece:
“Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.”
Conforme leciona o eminente processualista NELSON NERY JUNIOR, o interesse processual “se consubstancia na necessidade de o autor vir a juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar”. (NERY JUNIOR, Nelson. in Código de Processo Civil Comentado, 10 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.167).
Sabidamente que não somente o autor tem que cumprir este requisito.
No caso dos autos, sob o argumento de que sofreria com a decisão agravada, veio à tona pedido da agravante, que sequer foi atingida pelo ato judicial ou se encontra na área indicada na petição inicial, já que, conforme devidamente exposto, não foi retirada da área em que atualmente se encontra com a reintegração de posse já efetuada.
Portanto, claro está que não há necessidade da agravante vir ao juízo e buscar provimento jurisdicional em seu favor, já que não tem relação com o litígio que corre em primeira instância, ajuizada pelas agravadas contra Antônio Lemes de Paula e outros.
Ademais, quanto à legitimidade, vê-se que, pela inexistência de discussão da posse da agravante, não lhe atine titularidade para estar no polo passivo da ação.
Conforme ensinamentos de LUIZ GUILHERME MARINONE, “A legitimidade para causa (ou legitimatio ad causum), que não se confunde com a legitimidade para o processo (ou legitimatio ad processum, conhecida ainda como capacidade para estar em juízo), concerna à pertinência subjetiva da ação, atina à titularidade (ativa e passiva). Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil comentado. – 2. Ed. ver. atual. e ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2016. pag. 172.-destaquei)
Não trará qualquer efeito em favor ou desfavor da agravante o resultado final do processo que corre em primeira instância, até porque, a área que defende a posse já é objeto de outra ação judicial em trâmite em primeira instância, e, por conta disso, lhe falta interesse e legitimidade para recorrer e estar no polo passivo do processo de primeira instância, ainda mais se considerarmos que não se habilitou no feito.
E neste sentido, colaciono precedentes em ações possessórias:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - PRELIMINAR ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO - ALEGAÇÃO DE CONLUIO - NÃO VERIFICAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Ficando demonstrado na instrução processual do feito que a pessoa contra quem foi proposta a ação não foi encontrada na área litigiosa nem possui nenhum vínculo com ela, mantém-se a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e extinguiu o feito sem resolução de mérito.” (Ap 35446/2012, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/08/2014, Publicado no DJE 25/08/2014.-destaquei).
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMIS­SÃO DE POSSE. PRELIMINARES: ILEGITIMI­DADE PASSIVA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. AFASTADAS. MÉRITO: REQUISI­TOS DA IMISSÃO DE POSSE PREENCHIDOS. RECURSO ADESIVO. PEDIDO DE RESSARCI­MENTO DOS RENDIMENTOS E PERDAS E DANOS NÃO ACOLHIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1- Nas ações em que se busca a imissão na pos­se, só se verifica a ilegitimidade passiva da pessoa que não se encontra na posse do imóvel litigioso, o que não é o caso destes autos. (...)” (TJ-GO - APELACAO CIVEL; Data de publicação: 23/02/2017.-destaquei).
“Compromisso de compra e venda. Cessão de direitos. Demanda de rescisão cumulada com reintegração de posse, ajuizada pela cedente. Ingresso no feito do ora agravante, alegado titular do imóvel e por isso incluído no pólo passivo como litisconsorte. Insurgência por parte desse contra a negativa de reconsideração da liminar deferida. Ausência de base para o litisconsórcio determinado, contudo. Agravante que é parte estranha ao contrato e que não fica atingido em sua esfera jurídica pela discussão possessória travada estritamente entre as partes do negócio rescindendo. Defesa da titularidade apregoada, em face dos litigantes, a ser feita por seu turno em termos adequados. Agravo conhecido com declaração de ofício da ilegitimidade ad causam passiva do agravante, bem como sua exclusão da relação processual a teor do art. 267 , § 3o , do CPC .” (TJ-SP - Agravo de Instrumento 0094474-46.2012.8.26.0000; Data de publicação: 05/09/2012.-destaquei).
Ante o exposto, acolho a preliminar e NÃO CONHEÇO O RECURSO, ante a falta de interesse e legitimidade da agravante.
É como voto.”.
Ante o exposto, não havendo argumento da parte Agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO...”.

Ou seja, no caso dos autos inexistem quaisquer pontos a serem sanados, demonstrando que a real intenção da parte Recorrente é a rediscussão da matéria, o que é vedado em sede de aclaratórios, conforme arestos:
“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. 1. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. 2. O embargante, inconformado, busca com a oposição destes embargos declaratórios ver reapreciada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Todavia, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. Embargos de declaração rejeitados. 3. Não prosperam os aclaratórios quanto ao pretendido prequestionamento de dispositivos constitucionais, pois não cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar na via especial, a título de prequestionamento, eventual violação de dispositivo constitucional, por ser tarefa reservada pela Constituição da República ao Supremo Tribunal Federal. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg no AREsp 557.772/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015) – grifo nosso

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – DESPROVIDO. Os embargos de declaração interposto com fim específico de rediscutir a matéria, deve ser conhecido e desprovido.” (ED 50557/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 25/05/2015) – grifei.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA INTEGRALMENTE ANALISADA – REDISCUSSÃO – MEIO INADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconiza o artigo 535 do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.” (ED 47415/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 25/05/2015) – destaquei.

Importante ressaltar que até o presente momento somente fora alvo de análise o pedido de efeito suspensivo à apelação n. 172367/2016, existindo óbice que a matéria meritória seja abordada neste momento processual, que se estende pelas inúmeras petições juntadas pela parte.
Outrossim, registra-se, NÃO HÁ, INEXISTE, NÃO SE FAZ PRESENTE, reprisa-se, pedido de Intervenção de Terceiros, pois, embora o INTERMAT assine as informações trazidas pelos Recorrentes, em nenhum momento requer sua inclusão, mantendo seu DESINTERESSE NA DEMANDA.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO aos Embargos ante a inexistência de omissão, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão recorrida.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (Relatora), DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a Vogal) e DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (3o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS..

Cuiabá, 6 de maio de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS - RELATORA